Tribunal: TJDFT
Processo: 0713779-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis em ação indenizatória decorrente de acidente automobilístico, afastou preliminar de violação ao devido processo legal, reconheceu a impossibilidade de juntada extemporânea de documento e concluiu pela inexistência de responsabilidade civil, pleiteando o embargante o reconhecimento de omissão sobre a admissibilidade da juntada de documento em réplica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão quanto à possibilidade de juntada de documentos em réplica, com fundamento nos arts. 435 e 437, §1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinamse apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A alegada inovação fática que justificaria a juntada do documento em réplica não se caracteriza, pois o fato referido — existência de falha mecânica no sistema de frenagem do veículo — já constava da narrativa inicial, sendo conhecido antes da propositura da ação.
5. A prova documental correlata deveria ter instruído a petição inicial, nos termos do art. 434 do CPC, inexistindo hipótese autorizadora de juntada posterior prevista no art. 435 do CPC.
6. A discordância da parte com os fundamentos adotados no acórdão não configura omissão, devendo eventual inconformismo ser manejado pelas vias recursais adequadas.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 434, art. 435, art. 437, §1o.